Tribunal: TJES
Processo: 0000614-59.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-59.2018.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR DENONE BOA e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000614-59.2018.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR DENONE BOA, GILBERTO CARLOS GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
§3º,
CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO
DOLO
DIRETO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA
MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não é possível afirmar com a certeza necessária que os réus sabiam que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem. Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que tinham ciência da origem criminosa dos objetos, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das
res
(móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), sendo irretocável a r. sentença prolatada.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000614-59.2018.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR DENONE BOA, GILBERTO CARLOS GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas, que desclassificou a conduta de
GILBERTO CARLOS GOMES, IGOR DENON
E
BÔA
e
LEONARDO CONORING FINCO,
inicialmente capitulada no artigo 180, caput, do Código Penal,

para aquela prevista no artigo 180, §3º, do CP, e, na sequência, extinguiu a punibilidade dos agentes em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que os apelados, no dia 06 de junho de 2014, foram detidos no distrito de Laginha (Pancas), após terem adquirido, em proveito próprio, produtos provenientes do crime de furto na residência da vítima Gessirlane da Rocha.

Irresignado, o órgão de execução do Ministério Público perante o juízo de origem apela, na forma das razões, pugnando pela condenação dos recorridos nas sanções do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

Compulsando os autos, constato que a sentença pautou-se na ausência de dolo direto para desclassificar as condutas dos apelados para o delito de receptação na modalidade culposa.

Veja-se, a propósito, o que registra o
decisum
combatido:

“
[...] considerando as particularidades do caso, principalmente pelo valor atribuído as mercadorias adquiridas e o contexto em que foram colocadas a venda, é verossímil crer que os acusados não sabiam ser provenientes de crime, mas sim deveriam presumir que a que estavam adquirindo era, no mínimo, de origem duvidosa [...]”.

Com efeito, revendo as declarações prestadas, tanto na esfera policial como na judicial, forçoso reconhecer a prática do delito de receptação na sua modalidade culposa. Vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado
LEONARDO
confessou ter comprado o microondas mencionado na denúncia. Relatou que através de um amigo, que é policial, ficou sabendo que o produto comprado era proveniente de crime, sendo que, ao saber da origem ilícita do eletrodoméstico, dirigiu-se imediatamente à Delegacia com o aparelho para devolvê-lo.

O acusado Igor também confessou ter comprado 01 (um) guarda-roupas de quatro portas, 01 (um) armário de cozinha, 01 (uma) cama de casal, 02 (dois) puffs e 02 (dois) espelhos pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Contudo, narrou que Wesley e Lucas (autores do furto) ofereceram os produtos afirmando que estavam em um imóvel desocupado, e que o dono precisava vender os objetos, que já estavam velhos, para juntar dinheiro e
“ir embora”.

Relatou, por fim, que antes mesmo que concluísse o pagamento, a dona dos móveis apareceu procurando pelos objetos, afirmando o acusado que devolveu todos os produtos e que teria avisado à proprietária que não sabia da origem ilícita daqueles.

O acusado Gilberto exerceu seu direito de permanecer em silêncio durante seu interrogatório em juízo. Contudo, do seu depoimento prestado na esfera policial, extraio que o réu afirmou que não
“desconfiou que os objetos comprados fossem produto de furto pois FÁBIO afirmou que as coisas que estava vendendo eram suas, dadas pela mãe de FÁBIO”.

Oportuno mencionar também, conforme destacado na r. sentença, que o Policial Militar Marcelo Krause afirmou na esfera policial que
“[...] Leomar, Igor e Gilberto contaram a mesma versão dizendo que Caio e Fábio ofereceram os objetos dizendo ser da mão dele e que esta havia abandonado há muito tempo, por isso estava vendendo tudo [...]”.
Nos mesmos termos foi a declaração prestada pelo Policial Militar Caio César Piske de Oliveira.

Pelo conjunto probatório carreado ao apartado, não constato haver prova suficiente de que os réus soubessem que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem.

Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que os réus tinham ciência da origem criminosa dos objetos comprados, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das
res
(móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), me parecendo, portanto, irretocável a r. sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
1.3
00,00 (
mil e trezentos
reais)
, em favor do Dr. Sérgio Augusto Barbosa, OAB/ES nº 20.634, advogado nomeado para patrocinar a defesa dos réus neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.